Tribunal: TJSP
Processo: 1008811-36.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Compra e Venda - Ação de restituição de valores c.c. repetição de indébito – Alegação de pagamento indevido relativo à taxa extra não prevista no contrato. Valor pago expressamente previsto no instrumento de proposta. Autor que não comprovou a ocorrência de pagamento indevido, não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1008811-36.2016.8.26.0077 Birigui Voto n.o 38.990
ni
Registro: 2020.0000191744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008811-36.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante LUIZ HENRIQUE
MAURÍCIO MARIANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TECOL TECNOLOGIA,
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e PAVAN E NUNEZ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008811-36.2016.8.26.0077 -Voto no 38990 – NI
2
Voto n.o 38.990
Apelação Cível no 1008811-36.2016.8.26.0077
Comarca: Birigui
Apelante: Luiz Henrique Maurício Mariano
Apeladas: Pavan e Nunez Ltda. e Tecol Tecnologia Engenharia e Construção
Ltda.
Juíza prolatora: Cassia de Abreu
Compra e Venda - Ação de restituição de valores c.c. repetição de
indébito Alegação de pagamento indevido relativo à taxa extra
não prevista no contrato. Valor pago expressamente previsto no
instrumento de proposta. Autor que não comprovou a ocorrência
de pagamento indevido, não se desincumbindo do ônus que lhe é
imposto pelo art. 373, I, do CPC Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 166/167, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação de restituição de valores c.c. repetição de
indébito movida por LUIZ HENRIQUE MAURÍCIO MARIANO em face
de
PAVAN
E
NUNEZ
LTDA.,
e
TECOL
TECNOLOGIA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% (vinte por cento) do valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Inconformado, apela o autor a fls. 170/182,
almejando a reforma da decisão, alegando, em síntese, que firmou
compromisso de compra e venda com as requeridas em 10.04.2015 pelo valor
de R$ 85.000,00. Contudo, após firmar o contrato de financiamento, foi
surpreendido pela cobrança de um sinal/caução, injustificado, no valor de R$.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008811-36.2016.8.26.0077 -Voto no 38990 – NI
3
3.000,00; montante que não foi considerado no abatimento do preço final do
imóvel. Aduz que a cobrança é abusiva e o valor deve ser restituído em
dobro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; motivos todos pelos
quais a r. decisão deve ser reformada.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado (fls. 185/200 e 219/226).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pretende o autor a devolução em dobro do
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pagos á titulo de caução, em razão do
instrumento contratual firmado com as rés para aquisição do imóvel pelo
programa “Minha Casa Minha Vida” descrito na inicial pelo preço de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).
Aduz que após a assinatura do contrato junto à
Caixa Econômica Federal houve cobrança extra do valor acima apontado e
nunca tinha sido apresentado, afirmando que, com receio de perder o imóvel,
efetuou o pagamento, mas entende que a cobrança é abusiva já que não tem
previsão contratual.
Todavia, o documento de fls. 92/93, consistente
na proposta e devidamente assinado pelo autor, constou expressamente o
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de caução, bem
como a destinação do referido valor para pagamento de “despesas com
documentação e outras despesas como ITBI, registro de contrato de aquisição
da fração ideal do terreno e financiamento da construção”, dentre outros.
Além do quê, pelo documento de fls. 94, o
autor se declara ciente de que lhe foi explicado e detalhado para qual fim se
destinaria o valor da caução no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008811-36.2016.8.26.0077 -Voto no 38990 – NI
4
Assim, o demandante não se desincumbiu de
comprovar a abusividade da cobrança, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Aliás, confira-se caso idêntico envolvendo as
mesmas rés e o mesmo empreendimento:
“Compra e venda. Repetição de indébito. Alegação de pagamento
indevido relativo à taxa extra não prevista no contrato. Valor pago
expressamente previsto no instrumento de proposta. Autora que não
comprovou a ocorrência de pagamento indevido, não se desincumbindo
do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do NCPC. Improcedência
acertada.
Recurso
improvido”
(TJSP,
apelação
n.
1008944-78.2016.8.26.0077, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MAIA DA CUNHA, j., 08/03/2018).
Como se percebe, toda argumentação do
recurso, com a mais respeitosa vênia de seus subscritores, não abalam os
fundamentos da douta Magistrada sentenciante, em sua irreprochável
sentença.
Por fim, deixo de majorar os honorários
advocatícios recursais, na medida em que já aplicados na sentença em
patamar máximo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008811-36.2016.8.26.0077 -Voto no 38990 – NI
5